Tribunal: TJMT
Processo: 1001688-70.2019.8.11.0021
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1001688-70.2019.8.11.0021
APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA BOA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc
Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo MUNICÍPIO DE AGUA BOA contra sentença proferida pelo Juízo daquela Comarca, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de fazer n° 1001688 70 2019 811 0021, que julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos ao fornecimento do procedimento de Tomografia Computadorizada de Crânio, a criança substituída diagnosticada com Cefáleia Intensa.
Compulsando os autos, verifica-se que, a Desa. Maria Helena Bezerra, analisou e julgou o Agravo de Instrumento n. 1012825-15.2019.
Desse modo, diante da prevenção prevista no art. 80, §1o, do Regimento Interno deste Sodalício, encaminho os autos para redistribuição ao Exma. Sra. Desa.HELENA MARIA BEZERRA.
Cumpra-se com urgência.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora